Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. ENFERMIDADE DA ADVOGADA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação incluído em pauta e reabertura de prazo processual. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pretende o provimento do agravo interno reconhecendo-se a justa causa do afastamento da advogada e reabertura do prazo para sustentação oral com reinclusão do feito em pauta de julgamento.
2. No caso, apresentando atestado médico emitido desde a data 15/03/2024, a patrona da parte apelante requereu o adiamento do julgamento e devolução de prazo tão somente na mesma data da realização da sessão de julgamento do recurso (10/04/2024), evidenciando que havia tempo hábil para formular eventual medida apropriada, porém não requerida pelo causídico. 2.1. Isso porque, a retirada do processo de julgamento virtual ocorre quando houver pedido expresso de sustentação oral ou, ainda, solicitação para julgamento presencial/telepresencial (art. 937, §4o, do CPC, art. 109, §3o, do RI do TJDFT e art. 4o, III, da Portaria GPR 841/21), hipótese não requerida nos autos pela patrona da parte, não havendo justificativa para adiar o julgamento do processo em consequência de atestado médico da advogada, apresentado na data da sessão, que sequer formulou pedido de sustentação oral.
3. Do mesmo modo, a devolução de prazo processual por justa causa, pressupõe que o pedido seja formulado no curso do prazo definido para a realização do ato, situação inexistente no caso dos autos. Porquanto. O processo se encontrava em pauta de julgamento e sem cadastro ou pedido de sustentação oral. 3.1. Cabe registrar, enfim, que o adiamento do julgamento, mediante requerimento de retirada de pauta com fundamento em atestado médico do causídico, não revela direito absoluto da patrona da causa, o qual dever ser admitido quanto devidamente justificada a efetiva impossibilidade da prática de ato processo, inclusive de que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3.2. Precedente: “O adiamento ou repetição de atos judiciais, suspensão de julgamento, em face de doença do advogado, não é a regra: deve ocorrer quando há impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato”. (00240260520148070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2022).
4. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que afastou o pedido de adiamento da sessão de julgamento do processo com a retirada do processo de pauta e reabertura de prazo.
5. Agravo interno improvido.